Tribunal: TJDFT
Processo: 0029878-47.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029878-47.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA MARTA GONCALVES, MARIA NEISE BARBOSA SILVA, MARTHA CLAUSS, MONICA DE ARAUJO DA MATA, ROSALINA RIBEIRO DA SILVA TAVARES, ROSANGELA VASCONCELOS CAMPOS, SILVANA MARQUES DA SILVA, TEREZINHA MARIA PEROSA BERGER, VLADIA PAULA CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(a) credor(a) VLADIA PAULA CARVALHO formulou requerimento para participar do Acordo Direto realizado por meio do Edital de Convocação no 02/2020-CAMEC/PGDF. Intimado(a) para assinar o termo de Acordo, o(a) credor(a) informou que vendeu o crédito deste precatório (ID 25744094). Considerando que o (a) credor (a) cedeu o crédito, considero prejudicado o referido Acordo Direto para pagamento do presente precatório. Intime-se por WhatsApp no número indicado no id 20486349. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac